Tribunal: TJSP
Processo: 1008535-48.2021.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente ocorrido no período em que a autora mantinha a qualidade de segurada, contudo, sem amparo acidentário – Artigo 15, da Lei no 8.213/91 – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Nego provimento ao recurso, com observação.